Tribunal: TJES
Processo: 0000827-62.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-62.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADEMIR ROCHA LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000827-62.2021.8.08.0006

APELANTE: JADEMIR ROCHA LOUREIRO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO BORDINHAO - ES27085-A, JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jademir Rocha Loureiro contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato) e no art. 147 do Código Penal (ameaça), no contexto de violência doméstica, às penas de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. O apelante alega ausência de tipicidade do crime de ameaça, por falta de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal e (ii) avaliar a tipicidade do crime de ameaça, considerando a alegação de ausência de dolo e o contexto de discussão acalorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, não foi ultrapassado, considerando-se os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (em 03.08.2022) e da sentença condenatória (em 12.06.2024), preservando-se a pretensão punitiva estatal.

O crime de ameaça, sendo formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, desde que seja idônea e capaz de intimidar a vítima, independentemente da concretização da ameaça.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se comprovadas por meio de boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e demais elementos probatórios nos autos, que atestam a seriedade das ameaças proferidas pelo apelante.

O contexto de violência doméstica e a mudança de residência da vítima, motivada pelo temor das ameaças, reforçam a idoneidade e gravidade da promessa de mal injusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, trata-se de crime formal e consuma-se com a promessa idônea e séria de mal injusto e grave, suficiente para incutir temor na vítima, independentemente de sua concretização.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, arts. 109, VI, 117, I, e 147.

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação nº 064160007288, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, 2ª Câmara Criminal, j. 17.07.2019, público. 23.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000827-62.2021.8.08.0006

APELANTE: JADEMIR ROCHA LOUREIRO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO BORDINHAO - ES27085-A, JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JADEMIR ROCHA LOUREIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (Id. 9234750), por meio da qual fora condenado pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, do Código Penal, às penas de
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
sendo fixado o regime inicialmente aberto.

Inicialmente, registro que a defesa alegou a existência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo à análise da prescrição.

As penas de
0
1 (um)

mês

de detenção
e 15 (quinze) dias de prisão simples
fazem com que a prescrição seja definida em
0
3
(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
janeiro de 2020
, sendo a denúncia recebida em
0
8
.
3
.20
22
(Id. 9234743, Vol.2, p. 27.)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
12
.
6
.202
4
(Id.9234750)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que
não
houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença e, portanto, encontra-se preservada a pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela defesa.

VOTO (M É R I T O)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JADEMIR ROCHA LOUREIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (Id. 9234750), por meio da qual fora condenado pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, do Código Penal, às penas de
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples,
sendo fixado o regime inicialmente aberto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) no mês de janeiro de 2020, em horário não especificado, na Rua das Águias, nº 17, Bairro Planalto, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua companheira, ESTEFANI PERONI MARTINS, com empurrões, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06 e Termo de Declaração de fl. 12. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou a vítima, ESTEFANI PERONI MARTINS, dizendo que se ela abandonar a casa e passar a se relacionar com outra pessoa irá matá-la, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06 e Termo de Declaração de fl. 12 .”

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática das infrações penais de vias de fato e ameaça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação à contravenção penal de vias de fato, a defesa não demonstrou irresignação. Por outro lado, no que concerne ao delito de ameaça, sustenta ausência de tipicidade, na medida em que não houve dolo de ameaçar a vítima. Além disso, destaca que a suposta ameaça teria ocorrido em momento de discussão acalorada.

Adianto que não prospera a tese absolutória, estando a autoria e materialidades delitivas comprovadas de forma inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 41358949, bem como pela prova oral colhida no caderno processual.

A vítima apresentou versão coerente dos fatos em todas as oportunidades em que ouvida, esclarecendo que o apelante constantemente a xingava e impedia-lhe de ter contato com sua própria genitora.
Em seu depoimento, ainda, afirmou que o apelante
a ameaçou de morte, caso o deixasse
.

Diante das ameaças, saiu da residência que coabitava com o apelante e voltou a residir com sua genitora.

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Na hipótese, a ameaça foi suficiente para incutir temor à vítima, tanto que mudou-se para a casa de sua genitora e necessitou de medidas protetivas.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual a manutenção da condenação quanto ao delito de ameaça é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a prejudicial de mérito suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)